Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da decisão ao argumento de que o magistrado de origem foi silente quanto à alegação de excesso de execução se há expressa menção à referida questão, inclusive com tópico para análise do assunto.
2. “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO IMPETRANTE. INCLUSÃO DE NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Embora, em regra, os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua como substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, deve-se atentar para eventual restrição expressa no título executivo judicial. 2. No caso concreto, o título judicial delimitou expressamente a sua eficácia aos substituídos do sindicato impetrante, razão pela qual se mostra inviável a inclusão como beneficiários do julgado dos não sindicalizados, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1280776, 07090615120198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.